Tribunal: STF
Processo: RE 1308952
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Zurich Minas Brasil Seguros S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DO NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO (ERROR IN PROCEDENDO) CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E DO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA OU DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL (ART. 5º, XXXV, CRFB). CONFIGURAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
    1. Qualquer lesão ou ameaça a direito faz surgir a possibilidade da parte socorrer-se do Poder Judiciário para defender a sua pretensão. É o denominado princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, que decorre do preceituado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que, por sua vez, reza que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
    2. Não há a necessidade de esgotamento da via administrativa para que a parte busque, no Poder Judiciário, a proteção do direito subjetivo de que repute ser titular. Entender o contrário resultaria em malferimento do princípio constitucional e do direito fundamental do acesso à justiça ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, que decorre do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    3. A circunstância de não estar comprovado o esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação não pode levar à extinção do processo por carência de ação (ausência de interesse processual), notadamente porque as duas únicas hipóteses previstas no ordenamento jurídico brasileiro para a necessidade de exaurimento da instância administrativa como condicionante para a propositura de ação judicial são a da justiça desportiva (art. 217, § 1º, CRFB) e para a obtenção de benefícios previdenciários (STF, RE 631.240).
    4. No momento em que recebeu a inicial do autor, o juiz de origem deveria ter determinado a emenda da peça preambular para sanar a exigência de prévio requerimento administrativo.
    5. Somente após a configuração da pretensão resistida, por meio da apresentação de contestação com a arguição de ausência de interesse processual – por ausência de prévio requerimento administrativo, o Juiz de origem determinou a intimação do autor/apelante para comprovar que apresentou a documentação exigida e houve a negativa da seguradora apelada.
    6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada por erro de procedimento (error in procedendo) decorrente do malferimento do disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
    Sustenta a recorrente violação do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, haja vista ser imprescindível o prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação de pagamento do seguro DPVAT.
    Argumenta, in verbis:
    “considerando que o e. Plenário dessa Corte decidiu no julgamento do RE 631.240 que o requerimento administrativo prévio não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o v. acórdão recorrido, ao entender que a exigência do pedido administrativo afronta o garantia do acesso à justiça, feriu de morte o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, bem como entendimento consolidado dessa e. Corte”.
    Decido.
    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo tema suscitado no recurso teve sua repercussão geral reconhecida, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. 
    Nesse julgamento, o Plenário assentou igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. Esse julgado restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 
    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (DJe de 10/11/14 – grifo nosso)
    Por sua vez, o voto condutor do acórdão recorrido assentou: “a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada”.
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da existência de prévio requerimento administrativo, seria necessário o reexame do conjunto-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279, desta Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente